Tribunal: TJDFT
Processo: 0716680-26.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. MODIFICAÇÃO DE GUARDA C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. DEFERIMENTO TÁCITO. GUARDA COMPARTILHADA COMO REGRA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. AMPLIAÇÃO DA CONVIVÊNCIA PATERNA COM PERNOITE. RESTRIÇÃO AOS DIAS EM QUE O GENITOR NÃO EXERÇA TRABALHO NOTURNO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de modificação de guarda c/c regulamentação de visitas, proposta pelo genitor em face da genitora, relativa ao filho menor das partes, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para fixar a guarda compartilhada, com lar de referência materno, e ampliar o regime de convivência paterna com previsão de pernoite. A apelante sustenta, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, a manutenção da guarda unilateral materna ou, subsidiariamente, a restrição do regime de convivência sem pernoites, alegando risco à estabilidade emocional da criança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o pedido de gratuidade de justiça formulado e não apreciado na origem deve ser considerado tacitamente deferido; e (ii) estabelecer se é cabível a alteração da guarda unilateral materna para guarda compartilhada; bem como (iii) a possibilidade de ampliação do regime de convivência paterna com pernoite.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de gratuidade de justiça formulado tempestivamente e não apreciado pelo juízo de origem conduz ao reconhecimento do deferimento tácito, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
4. A documentação juntada aos autos comprova a hipossuficiência econômica da apelante, impondo a concessão expressa dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
5. Nos termos do art. 1.583 do Código Civil, a guarda compartilhada constitui a regra no ordenamento jurídico, sendo a guarda unilateral medida excepcional que exige demonstração de circunstâncias que a justifiquem.
6. O estudo psicossocial realizado nos autos aponta vínculo afetivo da criança com ambos os genitores e recomenda a adoção da guarda compartilhada, por atender ao superior interesse do menor.
7. A existência de divergências entre os genitores não constitui, por si só, impedimento à guarda compartilhada, devendo prevalecer a preservação do convívio equilibrado da criança com ambos os pais.
8. A ampliação da convivência paterno-filial mostra-se adequada ao melhor interesse da criança, desde que observadas condições que assegurem a efetiva participação do genitor nos cuidados e na convivência.
9. O pernoite da criança na residência paterna deve ocorrer apenas nos dias em que o genitor não estiver trabalhando no período noturno, a fim de garantir a convivência direta com o pai e evitar a delegação integral dos cuidados à sua companheira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento: "1. O pedido de gratuidade de justiça formulado e não apreciado pelo juízo de origem considera-se tacitamente deferido."; "2. A guarda compartilhada constitui a regra no direito brasileiro, somente podendo ser afastada diante de circunstâncias excepcionais devidamente comprovadas."; "3. A ampliação da convivência paterno-filial com pernoite deve observar condições que assegurem a efetiva presença do genitor, em atenção ao melhor interesse da criança.".
___
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227 e art. 5o, LXXIV; CC, art. 1.583; CPC, arts. 98 e 99; ECA, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.236.913/SP; TJDFT, Acórdão 2043536, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 11/09/2025; TJDFT, Acórdão 1745013, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 23/08/2023; TJDFT, Acórdão 2052265, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 09/10/2025.